Tribunal: TJMT
Processo: 1027210-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027210-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CEZAR VITOR CECURA
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente CEZAR VITOR CECURA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo Plantonista da Comarca de Rosário Oeste – MT.
Narra que o Paciente foi preso em flagrante delito, na data de 26 de dezembro de 2020, por ter, incorrido na prática, em tese, da infração penal prevista no artigo art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, eis que teria admitido que estaria na posse de 23 porções de substancia análoga a pasta base e que havia levado o entorpecente a casa dos amigos para juntos fazerem uso, haja vista ser usuário de drogas.
Foi decretada a prisão preventiva do paciente sem a presença dos requisitos ao argumento de que não há configuração do crime de tráfico de drogas; além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal –conduta prevista no artigo 28 da Lei No 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade.
Elenca que, considerando a ausência de qualquer situação de mercancia, bem como a pequena quantidade de drogas apreendida, forçosamente, nesse momento, se concluir que o paciente é, no máximo, usuário de droga.
Denota- se que a garantia da ordem pública nem de longe está ameaçada, eis que inexistem nos autos elementos indicadores de que a personalidade do Paciente é voltada à criminalidade ou que a conduta delituosa contenha requintes de gravidade, a revelar potencial perigo à coletividade. Os fatos referenciados na decisão ordenadora como aptos a reclamar a presença do requisito de cautelaridade da ordem pública confundem- se com a própria gravidade abstrata do tipo penal pelo qual o Paciente foi preso, não sendo suficientes, pois, para a decretação da prisão preventiva.
Resta demonstrado que o Magistrado decretou a prisão preventiva pautado genericamente na gravidade abstrata do delito. Ocorre que o entendimento dos Tribunais Superiores é de que a gravidade da infração pela sua natureza é uma circunstância inerente ao delito. Assim, a simples assertiva de que se trata de crime grave, equiparado a hediondo, inafiançável, por si só, para justificar a custódia cautelar.
O paciente jovem de apenas 22 anos, é réu primário e portador de bons antecedentes. Pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estado domicílio do requerente, revela a inexistência de ações graves em seu desfavor; possui endereço fixo e profissão.
Fundamenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura; ou, seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar; subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo (ID. 71529497).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega que não há configuração do crime de tráfico, bem como a quantidade da droga é pequena, se tratando de usuário de drogas.
Além, foi decretada a prisão preventiva do paciente sem a presença dos requisitos ao argumento de que não há configuração do crime de tráfico de drogas; além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal –conduta prevista no artigo 28 da Lei No 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade.
De início, verifica-se a pretensão de discutir o mérito quanto a configuração do delito de tráfico ou não, o que não se mostra plausível para análise em fase de cognição sumária.
No caso dos autos, verifica-se apuração de crime de tráfico de drogas deveras atinente a associação criminosa, de modo que a prisão se justifica diante da gravidade do delito.
Assim, certo que o paciente apresenta ofensa à sociedade, de modo que deva ser garantida a ordem pública. A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Portanto, a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares nesse momento processual.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista